Tribunal: TJMT
Processo: 1002168-41.2025.8.11.0020
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002168-41.2025.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES ANANIAS DOS SANTOS - CPF: 452.094.721-91 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ENERGISA MATO GROSO DISTRIBUIDORA E ENERGIA S.A.

APELADO(S):
MARIA DE LOURDES ANANIAS DOS SANTOS

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO A RECUPERAR. TOI UNILATERAL. PROVA TÉCNICA INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO ADMINISTRATIVO EFETIVO. REFATURAMENTO RETROATIVO SEM LASTRO TÉCNICO IDÔNEO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. VEDAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valor pago c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de cobrança de R$ 3.038,03
(três mil e trinta e oito reais e três centavos)
, lançada a título de consumo a recuperar, e determinar a abstenção de suspensão do fornecimento de energia da unidade consumidora da autora em razão desse débito.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o procedimento administrativo adotado pela concessionária observou, de forma substancial, os deveres de informação, transparência e contraditório; (
ii
) saber se o TOI e o laudo técnico produzido bastam para demonstrar irregularidade imputável à consumidora; (
iii
) saber se o refaturamento retroativo foi amparado por critério técnico individualizado e por delimitação segura do período de
submedição
; e (
iv
) saber se, mantida a inexigibilidade do débito, subsiste a vedação de suspensão do fornecimento de energia.

III. Razões de decidir

A controvérsia submete-se ao regime do CDC, incumbindo à concessionária, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6o, VIII, do CDC, comprovar de forma clara, técnica e individualizada a irregularidade do medidor, sua causa juridicamente relevante, a regularidade do procedimento de apuração e a legitimidade do refaturamento.

O TOI constitui documento unilateral e, isoladamente, não legitima cobrança retroativa expressiva, sobretudo quando desacompanhado de prova técnica conclusiva sobre manipulação dolosa do equipamento, violação de lacres, autoria da irregularidade e período efetivo de sua ocorrência.

A documentação produzida não demonstra contraditório administrativo efetivo. A ciência formal da inspeção ou do envio de correspondência não se confunde com oportunidade real de acompanhar, compreender e impugnar a avaliação técnica que embasou a cobrança.

O laudo técnico que apontou violação e registrador danificado não distinguiu, com segurança, defeito intrínseco do medidor, desgaste natural ou falha mecânica de eventual manipulação fraudulenta imputável à consumidora. Não se admite transferir ao usuário, sem prova robusta, a responsabilidade por anomalia em equipamento instalado e fiscalizado pela própria concessionária.

O aumento de consumo após a substituição do medidor constitui mero elemento indiciário e não supre a necessidade de prova técnica idônea sobre a causa da
submedição
, sua autoria e o período exato de sua duração.

A cobrança retroativa não se sustenta sem demonstração técnica consistente do critério de cálculo adotado, da inaplicabilidade dos critérios precedentes da regulamentação setorial e do marco inicial seguro da suposta irregularidade. A incerteza técnica não pode ser resolvida em desfavor do consumidor por presunções internas da concessionária.

Reconhecida a inexigibilidade do débito, deve ser mantida a determinação para que a concessionária se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora em razão exclusiva da
cobrança indevida, sem prejuízo da cobrança de débitos diversos, legítimos e regularmente constituídos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

T
ese de julgamento:

“1. A cobrança de consumo a recuperar fundada em TOI e em laudo técnico unilateralmente produzidos exige prova robusta, individualizada e tecnicamente conclusiva acerca da irregularidade, de sua imputabilidade ao consumidor e do período efetivo de
submedição
.

2. A regularidade formal do procedimento administrativo não supre a ausência de contraditório substancial, de transparência e de motivação técnica idônea do refaturamento.

3. É inexigível o débito decorrente de recuperação de consumo quando a concessionária não comprova, de modo seguro, a causa da anomalia do medidor, a autoria da irregularidade e a legitimidade do período cobrado.

4. Declarada a inexigibilidade do débito, é vedada a suspensão do fornecimento de energia elétrica com fundamento exclusivo na cobrança judicialmente invalidada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CPC,
arts
. 373, II, e 85, § 11; CDC,
arts
. 6o, VIII, 14 e 22; CC, art. 188, I; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021,
arts
. 589 e seguintes, 595 e 596.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC no 1000654-85.2024.8.11.0053, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 29.01.2025; TJMT, N.U 1000422-32.2024.8.11.0002, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026; TJMT, N.U 1071559-20.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026; TJMT, N.U 1063541-33.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, 3a Turma Recursal Cível, j. 17.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra sentença (ID. 352194882 – Autos de Origem no 1002168-41.2025.8.11.0020), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia
/
MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valor Pago c/c Indenização por Danos Morais, para declarar a inexistência/inexigibilidade do débito de R$ 3.038,03
(três mil e trinta e oito reais e três centavos)
, referente à cobrança de consumo a recuperar, e determinar que a requerida se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da autora em razão do débito declarado inexigível, sob os seguintes fundamentos:

“[...]
Quanto ao mérito a matéria em questão é de direito e de fato, porém, não há necessidade de produzir outras provas além das existentes nos autos, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

DA RELAÇÃO DE CONSUMO E RESPONSABILIDADE OBJETIVA

Trata-se de relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), conforme
arts
. 2o e 3o.

A requerida, na qualidade de concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica e econômica da autora (art. 6o, VIII, do CDC), DEFIRO a inversão do ônus da prova.

Compete à concessionária demonstrar: a regularidade do procedimento de inspeção, a efetiva participação da consumidora na perícia, a comprovação técnica da irregularidade e a legalidade do período de recuperação aplicado.

DA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR E DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

A controvérsia central reside em verificar se a requerida comprovou adequadamente a irregularidade no medidor e se observou o devido processo legal administrativo.

Do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)

O TOI, por si só, constitui documento unilateral produzido pela concessionária e não goza de presunção absoluta de veracidade, especialmente quando desacompanhado de elementos técnicos robustos.

No caso concreto, o TOI indica que o medidor foi "reprovado no teste ADR", mas não apresenta fotografias detalhadas da suposta violação, croquis técnicos, identificação de lacres rompidos ou qualquer elemento que comprove manipulação humana intencional.

Da Perícia Técnica

A Resolução ANEEL no 1000/2021 (que consolidou a Resolução 414/2010) estabelece, em seu art. 590, § 7o:

"A distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado."

A requerida juntou documento denominado "Carta ao Cliente", mas não comprovou efetivamente o recebimento pela autora, nem demonstrou que a consumidora teve condições reais de acompanhar a perícia.

A autora, pessoa hipossuficiente, beneficiária de tarifa social, residente em município do interior, não teve acesso facilitado ao procedimento pericial realizado em laboratório do IPEM/MT.

A ausência de contraditório efetivo macula o procedimento administrativo.

Do Laudo Pericial

O laudo do IPEM/MT aponta "violação no medidor" e "registrador danificado", mas não distingue entre defeito técnico e manipulação intencional.

Medidores de energia elétrica são equipamentos sujeitos a desgaste natural, defeitos de fabricação e falhas técnicas. A mera constatação de "registrador danificado" não comprova, por si só, fraude ou intervenção humana.

Conforme doutrina consumerista, a responsabilidade por defeito no equipamento de medição é da concessionária, que tem o dever de manter o sistema de medição em perfeito funcionamento.

DO HISTÓRICO DE CONSUMO

A requerida apresentou histórico de consumo alegando que houve aumento após a regularização, o que comprovaria a irregularidade anterior.

Contudo, a análise dos autos vislumbro que a autora sempre apresentou consumo baixo e compatível com sua condição socioeconômica, reside apenas com seu irmão, em imóvel simples e é beneficiária de tarifa social.

Ainda, não há registro de aumento de carga instalada ou aquisição de novos equipamentos.

O aumento de consumo após a troca do medidor pode decorrer de defeito no medidor anterior (que registrava a menor) ou de diferença de calibração entre os equipamentos, circunstâncias que não configuram fraude imputável à consumidora.

DO PERÍODO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO

A Resolução ANEEL no 1000/2021 estabelece, em seu art. 325:

"Art. 325. O prazo para compensação no faturamento é de até:

I - 3 (três) ciclos completos de faturamento, no caso de cobrança por medição a menor;"

A norma é clara e expressa: a recuperação de consumo por medição a menor está limitada a três ciclos de faturamento.

A requerida, no entanto, realizou cobrança retroativa de 36 meses (outubro/2019 a setembro/2022), em flagrante violação à norma regulatória.

A alegação da requerida de que o art. 325 não se aplicaria ao caso não merece acolhida. A norma não faz distinção entre defeito técnico e irregularidade, aplicando-se a todos os casos de medição a menor.

A cobrança de período superior ao legalmente permitido configura prática abusiva e enriquecimento ilícito da concessionária.

DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO

Diante da ausência de prova técnica robusta da irregularidade, da violação ao contraditório administrativo e da ilegalidade do período de recuperação aplicado, o débito cobrado é inexigível.

A autora não pode ser responsabilizada por defeito técnico no equipamento de medição fornecido pela concessionária, procedimento administrativo viciado ou cobrança retroativa ilegal.

Sendo assim, DECLARO INEXISTENTE o débito de R$ 3.038,03 cobrado a título de "recuperação de consumo".

DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO

O art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece:

"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

A requerida não agiu por "engano justificável", vez que cobrou período superior ao legalmente permitido, não comprovou adequadamente a irregularidade e pressionou consumidora hipossuficiente com ameaça de corte.

No entanto, a restituição de valores pressupõe prova do efetivo pagamento indevido.

No caso, não restou demonstrado nos autos o pagamento do débito impugnado, razão pela qual não há falar em repetição de indébito, seja simples ou em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

DOS DANOS MORAIS

A cobrança indevida, por si só, não enseja automaticamente indenização por danos morais, sendo necessária a comprovação de efetiva lesão aos direitos da personalidade.

Embora a situação tenha causado transtornos à autora, não houve comprovação de suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, nem de inscrição em cadastros restritivos de crédito.

Assim, ausente demonstração de abalo moral concreto que ultrapasse o mero dissabor cotidiano, não se configura o dever de indenizar, conforme entendimento consolidado dos tribunais.

DA VEDAÇÃO DE CORTE DE ENERGIA

Determino que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora (UC no 6/190146-1) em razão do débito ora declarado inexistente, sob pena de multa diária a ser fixada posteriormente por este Juízo
.”
[...]

Em razões recursais
(ID
352194885
)
, a parte recorrente sustenta, em síntese
quanto a reforma da sentença,
ao argumento de que teriam sido observados os procedimentos previstos nos
arts
. 589 e seguintes da Resolução ANEEL no 1.000/2021
, que houve a
correta aplicação dos cálculos na cobrança da recuperação de consumo, defendendo a adoção do critério do art. 595, III, da Resolução ANEEL no 1.000/2021
.

Ademais, narra quanto a
inexistência de danos morais, sob o fundamento de ausência de ato ilícito e de que a situação narrada configuraria mero aborrecimento. A
R
ecorrente também afirma a regularidade do TOI, da perícia técnica e da notificação da consumidora, postulando a reforma integral da sentença para julgar improcedente a demanda.

A parte recorrida apresenta contrarrazões
(ID
352194890
)
, nas quais sustenta, em síntese
quanto a
manutenção da sentença, por ausência de comprovação robusta da irregularidade e pela unilateralidade do procedimento administrativo
, i
nexistência de procedimento irregular no medidor, afirmando que o laudo apenas apontaria defeito interno no equipamento, sem demonstrar fraude ou manipulação humana
,
ilegalidade da cobrança retroativa de 36
(trinta e seis)
meses, por suposta afronta aos limites regulamentares da ANEEL
e
inexistência de condenação por danos morais na sentença, destacando que
a sentença se
limitou ao reconhecimento da inexigibilidade do débito e à vedação de suspensão do fornecimento de energia em razão da cobrança impugnada.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID. 352194888, e preparo recursal
efetivado, conforme ID
35219488
6
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ENERGISA MATO GROSO DISTRIBUIDORA E ENERGI S.A.

APELADO(S):
MARIA DE LOURDES ANANIAS DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valor Pago c/c Indenização por Danos Morais, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos para
(a)
declarar a inexistência/inexigibilidade do débito de R$ 3.038,03 (três mil e trinta e oito reais e três centavos), referente à cobrança de consumo a recuperar vinculada à unidade consumidora n. 6/190146-1;
(b)
determinar que a Requerida se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da autora em razão do débito declarado inexigível; e
(c)
condenar a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em síntese, o Juízo a quo concluiu que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, por se tratar de documento unilateral, não se mostraria, por si só, bastante à comprovação da irregularidade imputada à consumidora, que a concessionária não demonstrou contraditório administrativo efetivo nem a participação real da Autora na perícia.

Ademais, sustentou que o laudo técnico não distinguiu defeito do medidor de eventual manipulação intencional e que a cobrança retroativa efetuada pela concessionária não encontrava suporte técnico idôneo, razão pela qual reconheceu a inexigibilidade do débito e vedou a suspensão do fornecimento de energia por esse fundamento.

De início, cumpre registrar que, tratando-se de controvérsia envolvendo cobrança decorrente de suposta irregularidade em equipamento de medição instalado e fiscalizado pela própria concessionária, incumbia à fornecedora demonstrar, de forma clara, técnica e individualizada, não apenas a existência da anomalia, mas também sua causa juridicamente relevante, a regularidade do procedimento de apuração, o critério de refaturamento empregado e a correspondência entre o período cobrado e o efetivo lapso de
submedição
, nos termos do art. 373, II, do CPC, em harmonia com o art. 6o, VIII, do CDC.

Passo ao exame das questões devolvidas.

DA RELAÇÃO DE CONSUMO E DO REGIME PROBATÓRIO APLICÁVEL

No mérito, a controvérsia cinge-se à exigibilidade da cobrança de R$ 3.038,03 (três mil e trinta e oito reais e três centavos), lançada pela concessionária a título de consumo a recuperar, em decorrência de suposta irregularidade constatada no medidor da unidade consumidora da autora.

A controvérsia deve ser examinada à luz do Código de Defesa do Consumidor, pois a concessionária presta serviço público essencial na condição de fornecedora, enquanto a autora figura como destinatária final do serviço (
arts
. 2o, 3o, 14 e 22 do CDC).

Disso decorre consequência processual relevante: a cobrança fundada em suposta fraude ou irregularidade de medição não pode apoiar-se exclusivamente em elementos produzidos unilateralmente pela própria concessionária, cabendo-lhe comprovar, com segurança técnica e observância do dever de informação e transparência, a ocorrência da anomalia, sua causa, a imputabilidade ao consumidor, quando alegada, e a correção do refaturamento realizado.

Sendo a distribuidora concessionária de serviço público essencial, sua atuação se submete, ademais, aos postulados da boa-fé objetiva, da transparência, da informação adequada e do equilíbrio contratual, bem como ao dever de prestação de serviço adequado, eficiente e seguro.

Em demandas dessa natureza, embora seja lícita, em tese, a recuperação de consumo não faturado ou faturado a menor, a respectiva cobrança exige lastro probatório idôneo, técnico e contraditório, não bastando a mera produção unilateral de documentos administrativos para imputar ao consumidor fraude, violação do medidor ou responsabilidade por irregularidade de medição.

A inversão do ônus da prova, deferida na origem com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC, revela-se compatível com a hipossuficiência técnica e econômica da autora e com a maior aptidão da concessionária para demonstrar, de forma segura, a regularidade do procedimento adotado, a higidez da perícia, a natureza da anomalia encontrada e o período efetivo de eventual
submedição
.

DA ALEGADA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

A Recorrente sustenta que observou os
arts
. 589 e seguintes da Resolução ANEEL n. 1.000/2021, afirmando que a inspeção foi regularmente realizada, que o TOI foi emitido na presença da responsável pela unidade consumidora, que o medidor foi acondicionado e encaminhado ao IPEM/MT para aferição, e que houve envio de “Carta ao Cliente” com indicação da possibilidade de recurso administrativo.

Não ignoro que a concessionária tenha produzido documentação administrativa voltada à formalização da ocorrência. O ponto central, contudo, não está na simples existência formal de tais documentos, mas na suficiência jurídica e probatória deles para legitimar a cobrança imposta.

O TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção), conquanto constitua elemento inicial de apuração da ocorrência, é documento produzido unilateralmente pela própria concessionária, não gozando de presunção absoluta de veracidade.

Não se
afirma
, com isso, a nulidade automática do TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) ou a impossibilidade de sua utilização como elemento informativo.

O que se reconhece é que tal documento, por sua natureza unilateral, não basta, isoladamente, para alicerçar cobrança retroativa relevante, sobretudo quando desacompanhado de prova técnica conclusiva quanto à autoria da irregularidade, ao período de sua ocorrência e à efetiva ciência qualificada do consumidor acerca do procedimento apuratório.

Sua aptidão probatória depende da formação de um conjunto robusto e coerente de evidências, especialmente quando a cobrança resulta em imputação indireta de fraude ao consumidor e revisão retroativa de faturamento.

Na espécie, a própria narrativa da apelante evidencia que a irregularidade foi descrita genericamente como procedimento irregular no medidor, com reprovação no teste ADR (Analisador de Desvio de Registro) e posterior constatação de registrador danificado.

Sucede que tal descrição, por si, não individualiza a causa da anomalia nem demonstra, de modo técnico e seguro, que a consumidora tenha praticado fraude, violado lacres ou promovido qualquer intervenção dolosa no equipamento.

A mera notícia de medição a menor ou de defeito do registrador não autoriza, automaticamente, a conclusão de adulteração imputável ao usuário.

Mais do que isso, a sentença destacou, de forma coerente com os elementos constantes dos autos, que não foram apresentados elementos técnicos suficientemente robustos a demonstrar manipulação humana intencional, tais como documentação minuciosa dos lacres rompidos, croquis técnicos conclusivos ou demonstração objetiva do nexo entre a anomalia verificada e conduta da consumidora.

A apelante invoca, ainda, o fato de a inspeção ter sido acompanhada pela responsável pela unidade consumidora e de ter havido posterior comunicação por escrito.

Todavia, ciência formal da retirada do medidor ou do encaminhamento de correspondência não se confunde com contraditório substancial e efetivo, sobretudo quando a cobrança se funda em procedimento técnico realizado fora da presença da consumidora e com posterior imputação de débito elevado, relativo a longo período pretérito.

Em casos dessa natureza, a regularidade formal do aviso não substitui a necessidade de demonstração de que o consumidor teve efetiva possibilidade de compreender os fundamentos técnicos da apuração, acessar os elementos utilizados no refaturamento e exercer impugnação minimamente informada.

A mera assinatura de acompanhamento da inspeção, desacompanhada de prova de esclarecimento adequado sobre a imputação técnica e suas consequências econômicas, não satisfaz, por si só, o dever de transparência exigido nas relações de consumo.

Em outras palavras, não se discute apenas se houve algum aviso, mas se a concessionária produziu prova bastante de que a consumidora teve oportunidade real de acompanhar, compreender e impugnar, de modo efetivo, a avaliação técnica que serviu de base à cobrança. E essa demonstração não se extrai, com segurança, dos documentos trazidos aos autos.

Vejamos julgado nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR E SEM PROVA DE ENTREGA OU ENVIO. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 1.000/2021 DA ANEEL. COBRANÇA INEXIGÍVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débitos decorrentes de recuperação de consumo de energia elétrica e de indenização por danos morais, formulados em ação revisional de termo de ocorrência de irregularidade, sob o fundamento de regularidade da inspeção técnica e da cobrança promovida pela concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a validade da cobrança de recuperação de consumo; e (
ii
) o cabimento de dano moral pela suspensão do fornecimento fundada em débito irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia deve ser analisada à luz do CDC e da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, que exige da distribuidora a correta caracterização da irregularidade e a comprovação da entrega do TOI ao consumidor.

4. A ausência de assinatura do consumidor ou de terceiro presente no ato, aliada à falta de comprovação da entrega da cópia do TOI ou de seu encaminhamento no prazo regulamentar, compromete a higidez do procedimento administrativo e inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, tornando inexigível a cobrança de recuperação de consumo nele fundada.

5. A suspensão do fornecimento de energia elétrica com base em débito irregularmente constituído caracteriza falha grave na prestação de serviço essencial e enseja reparação por dano moral.

6. O quantum indenizatório deve observar a razoabilidade, proporcionalidade e os parâmetros jurisprudenciais para compensar adequadamente os transtornos suportados pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É inexigível a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica fundada em TOI emitido sem assinatura do consumidor e sem prova de entrega ou envio de cópia, em descumprimento dos
arts
. 252, 590 e 591 da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL. 2. A suspensão do fornecimento de energia elétrica baseada em débito constituído por procedimento administrativo irregular configura falha na prestação de serviço essencial e enseja indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021,
arts
. 241, 252, 590 e 591; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1000654-85.2024.8.11.0053, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 29.01.2025, DJE 05.02.2025; TJMT, Apelação Cível no 1036418-47.2019.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 27.09.2023, DJE 02.10.2023; Súmulas no 54 e no 362/STJ.

(N.U 1000422-32.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 31/03/2026)

Nessa perspectiva, não basta alegar observância abstrata da resolução regulatória. Era indispensável demonstrar, concretamente, que o procedimento administrativo foi conduzido com fidelidade às garantias mínimas de informação, transparência e contraditório, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu de maneira satisfatória.

DA INSUFICIÊNCIA DA PROVA TÉCNICA PARA IMPUTAR FRAUDE À CONSUMIDORA

A Apelante afirma que o laudo do IPEM/MT reprovou o medidor, apontando violação e registrador danificado, circunstância que evidenciaria leitura a menor da energia efetivamente consumida.

Todavia, essa conclusão não conduz, por si só, à procedência da pretensão recursal.

O dado decisivo é que o acervo probatório, tal como posto nos autos, não distingue de forma segura três realidades juridicamente distintas: (i) defeito técnico intrínseco do equipamento de medição; (
ii
) desgaste natural ou falha mecânica/eletrônica; e (
iii
) manipulação fraudulenta praticada pelo consumidor.

Se o medidor apresentou registrador danificado ou comportamento incompatível com sua classe de exatidão, cumpre à concessionária demonstrar que a anomalia decorreu de intervenção indevida do usuário, e não de falha do próprio equipamento cuja instalação, manutenção e fiscalização se inserem na esfera de controle da fornecedora.

Não há, nos documentos trazidos, prova técnica clara e conclusiva de que a autora tenha adulterado o medidor, rompido lacres, promovido ligação clandestina, manipulado componentes internos ou contribuído dolosamente para a
submedição
do consumo.

A Apelante parte da premissa de que, constatada medição a menor, a responsabilidade da consumidora estaria automaticamente configurada. Essa inferência, contudo, não se sustenta juridicamente.

Vejamos julgado neste sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA SECURITÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. LAUDO TÉCNICO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DO DANO ELÉTRICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento de valores pagos a segurado por danos em equipamentos eletrônicos supostamente causados por oscilação no fornecimento de energia.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) restou comprovado o nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação do serviço de energia elétrica e os danos suportados pelo segurado; e (
ii
) os laudos técnicos unilaterais apresentados pela seguradora são suficientes para ensejar a responsabilidade civil da concessionária.

III. Razões de decidir

A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos deste, nos termos do art. 786 do CC, sendo aplicável à concessionária a responsabilidade civil objetiva fundada na teoria do risco administrativo, conforme art. 37, § 6o, da CF/1988 e
arts
. 14 e 22 do CDC.

A configuração do dever de indenizar, contudo, exige a comprovação do dano e do nexo causal, incumbindo à parte autora demonstrar que o prejuízo decorreu de falha na prestação do serviço público.

Os laudos técnicos apresentados pela apelante mostram-se genéricos, unilaterais e desprovidos de identificação e qualificação técnica dos profissionais responsáveis, não permitindo aferir, com segurança, a origem dos danos nem a metodologia empregada na análise.

A ausência de prova técnica idônea compromete a demonstração do nexo causal, inviabilizando a imputação de responsabilidade à concessionária, ainda que sob o regime objetivo.

A jurisprudência desta Corte orienta que laudos particulares carentes de rigor técnico e de qualificação profissional não são suficientes para comprovar o nexo causal em demandas regressivas securitárias envolvendo dano elétrico.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica não dispensa a comprovação do nexo de causalidade entre o serviço prestado e o dano alegado. 2. Laudo técnico unilateral, genérico e desprovido de qualificação profissional não constitui prova suficiente para demonstrar o nexo causal em ação regressiva securitária.”

(N.U 1048757-28.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 31/03/2026)

Tal raciocínio importa indevida inversão lógica do ônus probatório, pois transfere ao consumidor a incumbência de demonstrar a inexistência de fraude, quando competia à concessionária comprovar, positivamente, que a anomalia verificada decorreu de intervenção indevida imputável à usuária, e não de falha do próprio sistema de medição.

Em relações de consumo, sobretudo quando se trata de equipamento pertencente ou submetido à fiscalização da própria concessionária, não se pode transferir ao consumidor, sem prova robusta, a responsabilidade por anomalias técnicas do sistema de medição.

O incremento do consumo após a substituição do medidor constitui, quando muito, elemento indiciário de possível
submedição
pretérita, mas não demonstra, por si só, nem a causa da anomalia, nem sua autoria, nem o exato período em que teria ocorrido. Indícios, desacompanhados de prova técnica conclusiva e individualizada, não autorizam a imposição de débito retroativo ao consumidor.

Vejamos também:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS SEGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDOS UNILATERAIS E INSUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação regressiva movida em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, buscando o ressarcimento dos valores pagos a seus segurados por danos decorrentes de suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) os laudos unilaterais apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos aos equipamentos dos segurados e falha no serviço da concessionária; (
ii
) a ausência de apresentação dos relatórios previstos no Módulo 9 do PRODIST pela concessionária implica reconhecimento da sua responsabilidade; (
iii
) a falta de preservação dos bens danificados e de requerimento administrativo prejudica a prova do alegado nexo causal.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, mas exige prova do nexo causal entre a conduta omissiva ou comissiva da empresa e o dano alegado.

4. Os laudos técnicos apresentados foram produzidos de forma unilateral, carecendo de chancela técnica, qualificação profissional dos signatários e detalhamento metodológico, além de não observarem exigências normativas do CREA, o que fragiliza sua força probatória.

5. A ausência de preservação dos bens danificados inviabilizou eventual perícia judicial, impedindo a comprovação técnica das alegações da autora e afastando a presunção de veracidade.

6. A ausência de relatórios do Módulo 9 do PRODIST não transfere automaticamente o ônus probatório à concessionária, tampouco supre a prova do nexo de causalidade pela parte autora.

7. A jurisprudência do TJMT tem se firmado no sentido de que laudos unilaterais e inconclusivos não são suficientes para fundamentar o dever de indenizar da concessionária, exigindo-se prova técnica robusta e imparcial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Laudos unilaterais e inconclusivos, desprovidos de fundamentação técnica adequada e de qualificação profissional, não são suficientes para comprovar o nexo causal necessário à responsabilização objetiva da concessionária de energia elétrica. 2. A ausência de preservação dos bens danificados inviabiliza a produção de prova técnica eficaz, afastando o reconhecimento da responsabilidade civil da concessionária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC,
arts
. 349 e 786; CPC, art. 373, I; CDC,
arts
. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC no 1015941-61.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.10.2024; TJMT, AC no 1017862-55.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 24.09.2024.

(N.U 1009666-28.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2026,
Publicado
no DJE 01/04/2026)

Desse modo, o aumento posterior de consumo é elemento indiciário, mas não substitui prova técnica idônea da autoria da irregularidade e do período exato em que ela teria ocorrido.

Diante desse quadro, a conclusão alcançada na origem permanece hígida: a prova produzida não é suficientemente robusta para autorizar, com a segurança exigida, a imputação de fraude à consumidora e a consequente exigibilidade da cobrança impugnada.

DA COBRANÇA RETROATIVA E DA AUSÊNCIA DE LASTRO TÉCNICO IDÔNEO QUANTO AO PERÍODO RECUPERADO

A controvérsia não se resolve pela mera invocação abstrata da Resolução ANEEL n. 1.000/2021. Ainda que a regulamentação setorial admita, em determinadas hipóteses, a recuperação de consumo não faturado ou faturado a menor, sua exigibilidade depende da demonstração cumulativa de três pressupostos: (i) apuração tecnicamente idônea da irregularidade; (
ii
) motivação concreta do critério de cálculo adotado; e (
iii
) delimitação minimamente segura do período efetivo de
submedição
.

Ausente qualquer desses requisitos, a cobrança retroativa não se sustenta, todavia, mesmo sob a ótica da regulamentação invocada pela própria apelante, o recurso não merece prosperar.

Com efeito, a legalidade da recuperação de consumo pressupõe, além da caracterização idônea da irregularidade, a demonstração técnica do critério adotado e a delimitação minimamente segura do período efetivo de duração da anomalia, de modo a evitar cobrança fundada em mera presunção genérica.

A Apelante defende, em tese, a aplicação sucessiva dos critérios do art. 595 e menciona o art. 596 da Resolução ANEEL n. 1.000/2021. Ocorre que, no caso concreto, os documentos trazidos pela Recorrente não demonstram, de forma convincente porque os critérios precedentes previstos na regulamentação não seriam aplicáveis, qual seria, de maneira individualizada e tecnicamente motivada, o marco inicial seguro da suposta irregularidade e de que modo o refaturamento realizado corresponderia, de forma legítima, ao efetivo período de
submedição
.

Assim como, de que modo se chegou, legitimamente, ao refaturamento correspondente ao extenso lapso cobrado e como se afastou, de forma objetiva, a possibilidade de mera falha técnica do equipamento.

Em verdade, o que se verifica é a pretensão de validar cobrança expressiva e retroativa sem demonstração suficientemente precisa do termo inicial da alegada anomalia e sem prova robusta da responsabilidade da consumidora pelo fenômeno de
submedição
.

Ainda que se admitisse, em tese, a possibilidade de revisão do faturamento à luz da regulamentação setorial, tal providência somente seria legítima se amparada em base técnica segura, com motivação concreta e reprodutível quanto ao critério utilizado e quanto ao período recuperado.

Vejamos julgado em sentindo convergente:

E M E N T A. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AOS DANOS MORAIS – PEDIDO IMPROCEDENTE NA ORIGEM – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – INOVAÇÃO RECURSAL E DOCUMENTOS NOVOS – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONSUMO EXORBITANTE APURADO UNILATERALMENTE – OSCILAÇÕES ABRUPTAS – REFATURAMENTO ADMINISTRATIVO – RECONHECIMENTO TÁCITO DE FALHA – ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA JUDICIAL – LAUDO DO IPEM INSUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Carece de interesse recursal a parte que pleiteia a redução do quantum indenizatório a título de danos morais quando o pedido foi julgado improcedente na instância de origem, inexistindo sucumbência a justificar o inconformismo. Recurso não conhecido neste tópico.

Não configura inovação recursal a juntada de documentos e a dedução de argumentos que visam corroborar a tese de defesa central (regularidade do faturamento e histórico da unidade), desde que respeitado o contraditório em sede de contrarrazões. Preliminar rejeitada.

Em relação consumerista, cabe à concessionária provar a legitimidade da cobrança que destoa abruptamente da média histórica (art. 6o, VIII, CDC).

O laudo do IPEM atestando a regularidade do medidor não basta para validar faturas com valores exorbitantes, pois não comprova a correção do processamento de dados e faturamento, nem justifica oscilações incompatíveis.

A ausência de perícia técnica judicial, por opção da concessionária, impõe a preclusão da prova necessária para demonstrar a adequação da carga instalada ao consumo faturado.

O refaturamento administrativo da dívida, com reduções drásticas de valores, evidencia falha no procedimento de apuração e fragiliza a presunção de legitimidade dos atos da concessionária.

Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(N.U 1071559-20.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 25/03/2026)

Não se mostra juridicamente aceitável que a incerteza técnica sobre a causa e duração da irregularidade seja resolvida em desfavor do consumidor por meio de imputação econômica retroativa baseada predominantemente em presunções internas da própria concessionária.

De outro modo, a concessionária não logrou demonstrar, com a consistência necessária, que o período cobrado corresponde efetivamente ao tempo de duração da alegada irregularidade, tampouco que a memória de cálculo apresentada seja bastante, por si só, para suprir a deficiência de prova quanto à origem da anomalia e à responsabilidade da autora.

Admitir cobrança retroativa em cenário de incerteza técnica relevante, sem prova segura da causa da anomalia, de sua imputabilidade e de sua duração, significaria legitimar a transferência do risco probatório da atividade econômica ao consumidor, em descompasso com o regime protetivo do CDC e com a vedação de cobranças fundadas em presunções internas insuficientemente demonstradas.

Assim, ainda que se afastasse a centralidade do fundamento alusivo ao art. 325 da Resolução ANEEL n. 1.000/2021, subsistiria, de todo modo, razão autônoma bastante para a manutenção da sentença: a ausência de prova técnica robusta e individualizada apta a legitimar a cobrança retroativa efetivada.

E essa fundamentação é suficiente, por si só, para conservar a declaração de inexigibilidade do débito.

DA VEDAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Mantida a inexigibilidade do débito, deve subsistir, por consequência lógica, a determinação para que a concessionária se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora em razão exclusiva da cobrança aqui reputada indevida.

A energia elétrica constitui serviço essencial, de modo que a ameaça de corte fundada em débito cuja exigibilidade não se sustenta
probatoriamente
mostra-se incompatível com os deveres de adequação, continuidade e boa-fé que regem a prestação do serviço público concedido.

A preservação desse comando judicial não impede a concessionária de exercer seus direitos em relação a débitos legítimos, regulares e devidamente constituídos, apenas obsta que utilize, como causa de interrupção do serviço, obrigação cuja invalidade foi reconhecida judicialmente.

Vejamos julgado deste Tribunal:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. SUPOSTA AUTO RELIGAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, decorrentes da suspensão do fornecimento de energia elétrica e da cobrança de custo administrativo de inspeção, sob a alegação, por parte da concessionária, de que a consumidora teria realizado auto religação após um corte anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é lícita a suspensão do fornecimento de energia elétrica baseada em suposta auto religação não comprovada por meio de laudo técnico ou Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI); (
ii
) se é devida a cobrança de "custo administrativo de inspeção" sem a demonstração da irregularidade; e (
iii
) se a interrupção indevida de serviço essencial configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus de comprovar a irregularidade que motivou a suspensão do serviço, como a auto religação, é da concessionária de energia. A apresentação de documentos produzidos unilateralmente, como telas sistêmicas, sem a lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ou outro laudo técnico, é insuficiente para comprovar a fraude imputada ao consumidor.

4. Não comprovada a auto religação, a suspensão do fornecimento de energia por inadimplemento de fatura com apenas dois dias de atraso, sem a prévia notificação com antecedência mínima de 15 dias, é ilegal, por violar a regulamentação da ANEEL. A cobrança de "custo administrativo de inspeção" torna-se, consequentemente, indevida.

5. A interrupção indevida no fornecimento de serviço essencial de energia elétrica configura ato ilícito que gera dano moral presumido (in
re

ipsa
), nos termos da Súmula 49 das Turmas Recursais do TJMT. Consideradas as circunstâncias do caso, a razoabilidade e a proporcionalidade, o valor da indenização foi fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, sob alegação de fraude ou irregularidade por parte do consumidor, exige prova robusta e inequívoca a ser produzida pela concessionária, sendo insuficientes para tal fim documentos unilaterais, como telas sistêmicas, desacompanhados de laudo técnico ou Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) que assegure o contraditório. 2. A cobrança de encargos acessórios, como o "custo administrativo de inspeção", está condicionada à comprovação da irregularidade principal que a originou; inexistindo prova da fraude, a cobrança é considerada indevida.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor; Código de Processo Civil, art. 373, II; Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, art. 360, §1o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, j. 25/10/2016; TJMT, Turma Recursal, N.U 1056512-34.2022.8.11.0001, Rel. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, j. 25/09/2023; TJMT, Turma Recursal, N.U 1037972-98.2023.8.11.0001, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, j. 04/12/2023; Súmula 49 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

(N.U 1063541-33.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 20/03/2026)

Registre-se, por oportuno, que a presente vedação se restringe ao débito especificamente discutido nestes autos e declarado inexigível, não alcançando obrigações futuras ou eventuais débitos diversos, regularmente apurados e constituídos na forma da lei e da regulamentação aplicável.

DA TESE RECURSAL DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO

Também não prospera a alegação de que a cobrança decorreria de mero exercício regular de direito, à luz do art. 188, I, do Código Civil.

O exercício regular de direito pressupõe conduta objetivamente lícita e juridicamente amparada.

Na hipótese, justamente o que se conclui é que a concessionária não comprovou adequadamente os pressupostos fáticos e técnicos necessários à constituição válida do débito.

Não basta invocar a existência abstrata de autorização normativa para recuperação de consumo. É imprescindível demonstrar, no caso concreto, a regularidade material do procedimento, a consistência da prova técnica, a responsabilidade do consumidor e a legitimidade do período
refaturado
.

Ausentes esses pressupostos, não há falar em exercício regular de direito apto a tornar exigível a cobrança, bem como, sem demonstração idônea do suporte fático autorizador da cobrança, a invocação do art. 188, I, do Código Civil não socorre a recorrente, pois não há exercício regular de direito quando o próprio direito afirmado carece de comprovação suficiente quanto à sua constituição válida.

DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA

Embora as contrarrazões sugiram, em certa medida, deficiência dialética do apelo, entendo que a recorrente apresentou argumentação minimamente apta a devolver ao Tribunal a discussão sobre a regularidade da cobrança e do procedimento administrativo.

Não vislumbro, portanto, hipótese de não conhecimento integral por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Contudo, o fato de o recurso ser formalmente cognoscível, em parte, não conduz à sua procedência. No mérito, as razões deduzidas são insuficientes para desconstituir os fundamentos centrais da sentença.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, uma vez que a concessionária não demonstrou, com prova técnica robusta, contraditório administrativo efetivo e motivação individualizada do refaturamento, a legitimidade da cobrança de consumo a recuperar impugnada nos autos.

Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026